Tribunal: TJBA
Processo: 8000604-61.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000604-61.2015.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISCA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Previdenciário. Apelação cível. Auxílio-doença acidentário. Termo inicial do benefício. Juros de mora. Honorários advocatícios. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário (B-91), fixando o termo inicial na data do laudo pericial, com aplicação dos juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, e condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve três pontos:
(i) definição do termo inicial do restabelecimento do benefício;
(ii) critério aplicável aos juros de mora;
(iii) momento de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação administrativa indevida, e não na data do laudo pericial, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJ/BA.
4. Os juros de mora devem ser calculados conforme a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, conforme decidido pelo STF no RE nº 870.947.
5. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC e a Súmula 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença acidentário deve coincidir com a data da cessação indevida do benefício. 2. Os juros de mora incidem segundo os critérios da Lei nº 11.960/2009. 3. A fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, quando ilíquido o valor da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 4º, II; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.369.165, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 27.05.2014; TJBA, ApCiv nº 8000782-36.2020.8.05.0103, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Segunda Câmara Cível, j. 10.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº
8000604-61.2015.8.05.0201
,
em que figura como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e como apelada
FRANCISCA DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS,
nos termos do voto da Relatora: